Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-76.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL. DECRETO No 59.566/1966. TRATAMENTO DO SOLO PARA A ATIVIDADE RURAL. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIA INERENTE À ATIVIDADE DO ARRENDATÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OBSERVADO. MULTA. AFASTADA.
1. O contrato firmado entre as partes é de arrendamento rural, cujo objetivo principal é o plantio único e exclusivo de hortaliças.
2. O art. 25 do Decreto no 59.566/1966 disciplina que o “arrendatário, no término do contrato, terá direito á indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador.”.
3. In casu, verifica-se que os custos com o tratamento da terra para prover o cultivo, o adubamento, nivelamento e cercamento do terreno não se inserem no conceito das benfeitorias indenizáveis (úteis e necessárias); porquanto, estas se revertem em benefício do próprio arrendatário, já que são inerentes à atividade por ele exercida. Precedentes.
4. No caso concreto, mostra-se inviável a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC; pois o manejo da via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento da instância ad quem, apenas reforça o exercício do direito de defesa, o qual tem amparo no sistema recursal vigente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.